Tribunal: STF
Processo: RE 73360
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-11-09
Data de publicação: 1973-11-09

Ementa:
Desapropriação, caducidade do decreto expropriatório não verificada, por ter sido ajuizada a demanda e por terem vindo os expropriados a juízo dentro do quinquênio. Critério de estimativa de valor que não atendeu ao preceito de fixação de indenização justa. Recurso extraordinário conhecido e provido em parte.